Tribunal: TJDFT
Processo: 0016522-48.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
DECISÃO 1. De acordo com a informação de id ́s 22830443/22830449, o(a) credor(a) MARIA MAGALI DOS SANTOS negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, REVOGO a decisão de ID 22408658 e indefiro a participação no Acordo Direto. Intimem-se por WhatApp no número indicado no id 21221237, p.1. 2. No outro giro, a fim de instruir o pedido de habilitação acostado nos ID ́s 22830443/22830449, referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) MARIA MAGALI DOS SANTOS, intime-se o cessionário requerente DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal. II) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; III) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; e IV) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2021 pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto